Tribunal: TJDFT
Processo: 0750052-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750052-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSTFER MOVEIS ARTESANAIS LTDA AGRAVADO: ANA PAULA SIQUEIRA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUSTFER MOVEIS ARTESANAIS LTDA – ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706485-93.2020.8.07.0004, proposto em desfavor de ANA PAULA SIQUEIRA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176462351 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao argumento de que a ferramenta a ser utilizada pelo Juízo não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. Destacou que o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor. A agravante sustenta que já foram realizadas as pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD e foram infrutíferas. Aduz que esgotadas as possibilidades de localização de bens da devedora, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalta que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau afronta os princípios da efetividade da execução e da prevalência do interesse do credor, violando o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta requerida. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada com a determinação de inclusão do nome da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 127944399 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (atribuir) efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens da executada passíveis de penhora, a justificar o deferimento de consulta ao sistema CNIB. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas, SISBAJUD (ID 142620827), RENAJUD (ID 142620826) e INFOJUD (ID 151278842). Posteriormente, a exequente postulou a realização de consulta ao CNIB, sem indicar, no entanto, que medidas foram por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que a exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que a egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do devedor, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas (art. 2o). 2. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou à localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas. 3. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1776758, 07235423420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763582, 07290661220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta quepossibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além deconferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que incumbe ao credor a indicação de tais bens. 3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705927, 07040939020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da agravada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta à CNIB para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 08:57:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora